Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-61.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000068-61.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINA BEZERRA CINTRA - CPF: 053.564.181-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

dúvidas

ou

in
dícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.
O
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

indeferido

quando
a
parte

requerente
junta
apenas

declaração
de
hipossuficiência

financ
eira
,
não

informando

sua

renda
mensal, e
demonstra
que
não

declarou

imposto
de
renda

através
de
consulta
de
restituição
(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018).

2.
In
existência
de
violação

de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000068-61.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO
CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1026006-38.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
RAFAELA CRISTINA BEZERRA CINTRA

Autoridade

coatora
:
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
do Cristo Rei de
Várzea
Grande

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAELA CRISTINA BEZERRA
CINTRA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

tido

por

ilegal

praticado

pelo
Juiz do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.
Sustentou
que: a) é
pessoa
de
baixa

renda
; b)
não

possui

condi
ções
de
arcar
com as
custas

processuais
; e c) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
.
Em
vista
disso
,
requereu

seja

concedida
a
segurança
para que
seja

deferida
a
gratuidade
da
justiça

na

ação
principal (autos
nº
1026006-38.2023
.8.11.0002).

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID199836658/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID212232166
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º,
do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefíc
ios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

ten
do

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovo
u
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:R
egina
Ferrari)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

impetrante

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifico
que
foi

juntada

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID 136096879, dos autos 1026006-38.2023.8.11.0002),
onde sequer se
identifica
m
a
profissão

específica
do
requerente
e
sua

renda
mensal.

Sem

estas

informações
,

não

há
como
o
juízo

presum ir que efetivamente o pagamento das custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

A
simples

informação
de que a
parte

requerente
é
autônoma

não
é
suficiente
para
comprovar

sua

atividade

profissional
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiênc
ia

financeira
. D
o

mesmo

modo
,
a CTPS
juntada
no ID 136096875
não

evidencia

a

insuficiência
de
recursos
,
mormente

por

ser
a
parte

impetrante

trabalhadora

autônoma
.
Além
do
mais
, o
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
R
eceita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
tal

como

fundamentado

na

decisão

proferida
no ID 199836658
destes
autos.

Saliento
que
o

magistrado
,
nos
autos
principais
,
entendendo
que
não

havia

elementos

sufici
entes
para a
concessão
da
Justiça

Gratuita
,
intimou
a
parte

reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
(ID 137280432/PJe2),
tendo

ela

apresentado

os

mesmos

documentos

já

anexados
junto à
peça

recursal
(ID 138975896).

Embora

te
nha

encartado

extratos

bancários

n
o
ID139416673
,

depois
do
indeferimento
da
benesse
(ID 139090664),
não

são
eles

hábeis
a
comprovar
a
insuficiência
de
recursos

financeiros
,
porquanto
,
conforme
se
in
fere
das
transações

realizadas
, a
impetrante

realizava

diversas

transferências
, via pix, para
outra

conta

bancária
de
sua

titularidade
(ID 139416675),
levando
a
presumir
que
os

extratos

apresentados

são
de
conta
que
não
é a principal que
utiliza
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
d
ocumentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024